Tribunal: TJES
Processo: 5003505-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003505-12.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EMERSON PASSOS DA SILVA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. DELEGADO POLÍCIA CIVIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO EXAME SANIDADE FÍSICA. PSEUDOARTROSE. POSSIBILIDADE DE INCAPACITAÇÃO FUTURA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO RAZOABILIDADE. APTIDÃO ATUAL DO CANDIDATO
.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função. Nesse aspecto,
o artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 844/ 2016, a qual dispõe sobre o
ingresso na carreira de delegado da polícia civil
estabelece
que o
concurso público para o ingresso no cargo de Delegado de Polícia será realizado nas seguintes etapas: (...) III - terceira etapa - de caráter eliminatório, com as seguintes fases: b) exame de sanidade física e mental.

2.
Conforme se constata do item 10.3.2 supracitado, o exame de sanidade física e mental
objetiva aferir se o candidato goza de plenas condições de saúde física
e mental para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.

3.
A
condição apresentada pelo
agravado
não implica automaticamente em sua incapacitação para o cargo almejado, sobretudo se considerado que não possui limitação presente, atual, exatamente como salientado no laudo médico colacionado.

4.
E acerca das condições físicas atuais do
agravado
, verifica-se que este demonstrou através de laudos médicos e exames que está em plenas condições laborais, valendo ressaltar outrossim que exerce atualmente o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sem nenhuma restrição de ordem médica.

5.
Nesse contexto, vai de encontro ao princípio da razoabilidade o ato impugnado, que exclui candidato apto apenas em razão de mera possibilidade de incapacitação futura, valendo salientar que o risco de lesão grave resta evidenciado de igual modo, na medida que o Certame encontra-se em andamento, e a ausência a determinada fase implicará em evidente prejuízo ao candidato.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e
neg
ar provimento
, nos termos do voto da Relatora
.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da d
ecisão
proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada por EMERSON PASSOS DA SILVA em seu desfavor, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que o requerente/agravado seja reinserido no concurso e seja considerado apto na avaliação médica (caso a “discopatia degenerativa” seja o único motivo da sua inaptidão), sendo convocado para a prova oral e demais etapas, caso seja devidamente aprovado.

Em suas razões (Id
4
5
82992
),
Estado

agravante
sustenta que não há probabilidade do direito, haja vista que ficou comprovado, seja por meio dos exames iniciais, bem como dos complementares, que o autor/agravado possui doença, com sintomas que geram incapacidade para assumir o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Espírito Santo, ou seja, é acometido por discopatia degenerativa.

Aduz que a única pretensão do autor/agravado é realizar uma verdadeira flexibilização das regras estabelecidas no edital de abertura do certame a seu favor, para lhe garantir o prosseguimento, mesmo tendo ele condição incapacitante prevista no subitem 10.3.15, alínea X.2, letra B do edital de abertura, o que o inabilita objetivamente para o exercício do cargo pretendido.

Argumenta que
a eliminação do agravado está baseada no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pois o edital já previa quais os sinais e sintomas que incapacitaria o candidato para o concurso.

Diante do exposto, requereu a atribuição de efeito suspensivo recursal e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida.

Decisão proferida no Id 4744074 indeferindo o efeito suspensivo recursal.

Devidamente intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003505-12
.
2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
EMERSON PASSOS DA SILVA

RELATORA: DES
EMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da d
ecisão
proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada por EMERSON PASSOS DA SILVA em seu desfavor, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que o requerente/agravado seja reinserido no concurso e seja considerado apto na avaliação médica (caso a “discopatia degenerativa” seja o único motivo da sua inaptidão), sendo convocado para a prova oral e demais etapas, caso seja devidamente aprovado.

Em suas razões
Estado

agravante
sustenta que não há probabilidade do direito, haja vista que ficou comprovado, seja por meio dos exames iniciais, bem como dos complementares, que o autor/agravado possui doença, com sintomas que geram incapacidade para assumir o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Espírito Santo, ou seja, é acometido por discopatia degenerativa.

Aduz que a única pretensão do autor/agravado é realizar uma verdadeira flexibilização das regras estabelecidas no edital de abertura do certame a seu favor, para lhe garantir o prosseguimento, mesmo tendo ele condição incapacitante prevista no subitem 10.3.15, alínea X.2, letra B do edital de abertura, o que o inabilita objetivamente para o exercício do cargo pretendido.

Argumenta que
a eliminação do agravado está baseada no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pois o edital já previa quais os sinais e sintomas que incapacitaria o candidato para o concurso.

Pois bem. De início,
não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do efeito suspensivo recursal, ocasião em que indeferi o pedido.

Saliento desde logo que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função.

Nesse aspecto,
o artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 844/ 2016, a qual dispõe sobre o INGRESSO NA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, que estabelece: “
Art. 2º O concurso público para o ingresso no cargo de Delegado de Polícia será realizado nas seguintes etapas: (...) III - terceira etapa - de caráter eliminatório, com as seguintes fases: b) exame de sanidade física e mental
;”

Na hipótese do Certame para o qual se inscreveu o Recorrente, verifica-se que o item 10.3 e seguintes do Edital assim estabelecem acerca da etapa do exame de sanidade física e mental:

10.3 DO EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL

10.3.1 O exame de sanidade física e mental terá caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto.

10.3.2 O exame de sanidade física e mental objetiva aferir se o candidato goza de plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.

10.3.3 O exame de sanidade física e mental estará sob a responsabilidade de junta médica designada pelo Cebraspe.

10.3.4 O exame de sanidade física e mental compreenderá, além de avaliação médica das condições de saúde (consulta médica) realizada por junta médica designada pelo Cebraspe, o envio de exames laboratoriais e complementares e de laudos médicos decorrentes de avaliações médicas especializadas, cuja relação consta do subitem 10.3.14 deste edital.

10.3.5 Serão aceitos exames laboratoriais e complementares e de laudos médicos decorrentes de avaliações médicas especializadas realizados, no máximo, nos 180 dias anteriores à data de entrega dos exames.

(...)

10.3.9 Os relatórios das avaliações médicas especializadas, os exames laboratoriais e complementares apresentados serão considerados em seu conjunto pela junta médica, em complementação à avaliação médica das condições de saúde.

10.3.10 A partir da avaliação médica das condições de saúde, da avaliação dos relatórios das consultas médicas especializadas e da avaliação dos exames laboratoriais e complementares entregues, o candidato será considerado apto ou inapto.

(...)

10.3.15 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

(...)

X.2 – coluna vertebral:

(...)

b) discopatia (doença degenerativa discal), laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço invertebral (protusão e/ou extrusão discal);

Vê-se, portanto, que uma vez constatado quadro de
discopatia degenerativa
no agravado, sobreveio a declaração da sua inaptidão e
consequente
eliminação do concurso, nos termos do item 10.3.1 referenciado.

Do exame dos autos, verifico que na ocasião da eliminação do
agravado
, a banca examinadora, ao apreciar o recurso por ele interposto, apresentou a seguinte justificativa para a sua eliminação:
“De acordo com o EDITAL Nº 1 – PCES, DE 4 DE JULHO 2022, subitem 10.3.1, a junta médica informa que o(a) candidato(a) foi considerado inapto(a), pois é portador(a) de discopatia degenerativa a nível de L4-L5 e L5-S1, associada a protrusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural. Tais achados foram confirmados pelo exame de ressonância magnética da coluna lombossacra. A junta médica informa que essa é uma condição incapacitante prevista na inciso X.2, letra b), do item 10.3.15 deste edital, a saber: "b) discopatia (doença degenerativa discal), laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral (protrusão e(ou) extrusão discal)”. A junta informa ainda que esta condição é incapacitante pois: a) é incompatível com o cargo pretendido; b) é capaz de gerar atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco; c) poderá ser potencializada com as atividades a serem desenvolvidas.”.

Entretanto, do exame dos documentos colacionados observo que a condição apresentada pelo Agravado
não
implica automaticamente em sua incapacitação para o cargo almejado, sobretudo se considerado que não possui limitação presente, atual, exatamente como salientado no laudo médico
apresentado
pelo Agravado.

Ora, conforme se constata do item 10.3.2 supracitado, “O exame de sanidade física e mental
objetiva aferir se o candidato goza de plenas condições de saúde física
e mental para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.”

E acerca das condições físicas atuais do Recorrente, verifica-se que
este demonstrou através de laudos médicos
e exames
que está em plenas condições
laborais (Id’s 23049303 e 23048887)
,
valendo ressaltar outrossim que
exerce atualmente o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
, sem
nenhuma restrição de ordem médica.

Nesse contexto, considero que vai de encontro ao princípio da razoabilidade o ato impugnado, que exclui candidato apto apenas em razão de mera possibilidade de incapacitação futura.

O risco de lesão grave resta evidenciado de igual modo, na medida que o Certame encontra-se em andamento, e a ausência a determinada fase implicará em evidente prejuízo ao candidato.

Acerca do tema, isto é, sobre a eliminação de candidato em razão de possível incapacitação futura, este E.TJES já teve oportunidade de se manifestar. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE INAPTIDÃO DE CANDIDATOS PORTADORES DE DOENÇAS OU ANORMALIDADES NOS OSSOS E ARTICULAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. ARTROSE PÓS. TRAUMÁTICA. REGRAS DO EDITAL SOPESADAS PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO APTO POR PROGNÓSTICO DE DESENVOLVER SINTOMAS DE DOENÇA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR O MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ARTIGO 12 DA LEI Nº 1.060/50. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao compulsar os autos, notadamente o instrumento convocatório do certame, observa-se que há previsão quanto à inapetência dos candidatos portadores de "doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas ou neolplásticas e traumáticas [...]; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e dos pés [...]". Todavia, cumpre avaliar se, na espécie, o candidato recorrente estaria incluído neste cenário impeditivo, por ter sido diagnosticado pela junta médica militar (fl. 63) como portador de artrose pós-traumática, doença que progressivamente comprometeria suas articulações. 2. Restou incontroverso que no momento em que se submeteu ao certame, o apelante não apresentou qualquer comprometimento funcional que o inabilitasse a ingressar nos quadros da PM, não apenas em decorrência dos laudos médicos juntados às fls. 65/66, atestando a inexistência de restrição ou comprometimento para o trabalho, mas, principalmente, pela aprovação do candidato recorrente no teste de avaliação física (taf) ao qual se submeteu. 3. A amplitude das regras constitucionais que proíbem a discriminação no ambiente de trabalho, insculpidas nos incisos XXX e xxxi do artigo 7º, deve ser obtemperada pela prerrogativa conferida à administração de eleger os requisitos necessários a tal admissão (artigos 37, inciso I e 39, § 2º da Constituição da República), os quais, entretanto, devem ser instituídos por Lei e pautados pelo princípio da razoabilidade. Em tal cenário, ao estado é vedada a eleição de distinções fortuitas e injustificadas, como parece ser a desclassificação do candidato aprovado em teste físico do certame, baseado unicamente na possibilidade futura de que venha a desenvolver os sintomas da doença. 4. A eliminação do candidato que obteve sucesso em sua avaliação física constitui indevido e desigual exercício premonitório sobre sua capacidade funcional, plenamente demonstrada na atualidade, porquanto de acordo com o histórico do recorrente, o tratamento cirúrgico foi realizado há mais de 05 (cinco) anos, com fratura consolidada e boa evolução, o que demonstra um prognóstico otimista acerca de seu quadro clínico. Diferente seria a hipótese de candidato que já apresentasse sintomas de comprometimento nas articulações quando de sua avaliação física ou funcional. 5. Este pronunciamento jurisdicional manteve estrita obediência ao primado da separação de poderes, eis que não adentrou no mérito do ato administrativo de escolha dos critérios que devem nortear o exame de saúde dos candidatos, mas tão-somente reconheceu que tais parâmetros devem estar em consonância com o princípio da razoabilidade, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. (...) (TJES; APL 0003903-89.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 26/02/2013; DJES 08/03/2013)

Diante do exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/07/2023 - Acompanho a relatoria.